Tribunal: TJSP
Processo: 0001605-83.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE DE MUNIÇÃO PERMITIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição do delito de arma, já que apreendida munição sem qualquer arma. Alternativamente, quanto ao crime de tráfico de drogas, que seja desclassificado para o delito de uso, reduzida a pena pela aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, ou redução da pena pela

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE DE MUNIÇÃO PERMITIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição do delito de arma, já que apreendida munição sem qualquer arma. Alternativamente, quanto ao crime de tráfico de drogas, que seja desclassificado para o delito de uso, reduzida a pena pela aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, ou redução da pena pela semi-imputabilidade, regime aberto e substituição da pena. Descabimento.

1. Absolvição do art. 12 da Lei 10.826/03. Impossibilidade. O fato de ter sido apreendida somente munição (não havendo qualquer arma) não afasta a aplicação do crime em questão (artigo 12 da Lei de Armas), que é considerado delito de perigo abstrato, presumindo-se absoluto risco à coletividade, consumando-se, pois, com a simples posse da munição, conforme prescrito no referido artigo. Destarte, o fato é normal e materialmente típico.

2. Tráfico. Desclassificação para delito de uso próprio. Descabimento. Evidenciado o delito e sua autoria atribuída ao réu conforme os relatos efetuados pelos policiais civis e pelas circunstâncias do caso (na adolescência, já apresentou, o increpado, envolvimento com o mesmo delito; diligências efetuadas no local observaram movimento estranho de pessoas na casa do réu, bem como por ter sido localizado, em seu quarto, quantia em dinheiro, , sem que demonstrasse exercer ocupação lícita, além da cocaína e maconha, ali igualmente apreendidas). Condenação mantida, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de uso próprio de drogas.

3. Redução da pena aplicando-se o §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Por não haver demonstrado ocupação lícita, diante da delação anônima dando conta de que traficava em sua residência, além dos policiais observarem estranha movimentação no local, encontrando quantias em dinheiro (no quarto e em poder dele) que não explicou a origem, possuindo, ainda, anterior envolvimento com o nefasto comércio, ficou demonstrado que possuía ligação com a atividade criminosa, a ela se dedicando, não satisfazendo, assim, as exigências do referido redutor.

4. Redução da pena por ser semi-imputável. Inocorrência. Ficou indicado, por exame de dependência toxicológica a que foi submetido em momento diverso, outro processo, que possuía plena capacidade para entender o caráter ilícito do fato, apesar de comprometido com o uso indevido de drogas. Nada, nos presentes autos, sobre atual comprometimento ficou apontado ou comprovado. De forma que era IMPUTÁVEL.

5. Regime aberto e substituição da pena. Inadequação. Filiando esta Câmara ao entendimento dos Tribunais Superiores quanto a possibilidade de aplicação de regime mais brando aos casos de traficância, e analisando as condições do réu, na ausência de recurso do Ministério Público, adequada a fixação do regime intermediário, de modo a prevenir que persevere na conduta criminosa. O regime aberto, por outro lado, lhe traria a ideia da não punição, incentivando-o a perseverar no desenvolvimento do hediondo comércio. E diante do montante de pena estabelecido (acima de quatro anos), bem como pela inadequação da medida, diante do rigor com que é tratado o crime de tráfico de drogas pela CF e legislação infraconstitucional, não foi aplicada a substituição da pena corporal (art. 44, I e III, do CP).

Negado provimento.